Tribunal: TJES
Processo: 0000031-63.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-63.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: JOSIANE MACHADO LOVATI ALPOIM e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA BENESSE.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DE PIÚMA
.
Gratificação de regência de classe (lei municipal nº 1.345/2007). ausência de revogação expressa ou tácita pelas leis municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. incorporação da gratificação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério não comprovada por meio de lei. Princípio da legalidade. DIREITO RECONHECIDO PARA A PROFESSORA QUE ATUA DIRETAMENTE NA SALA DE AULA COM REFLEXOS NAS FÉRIAS REMUNERADAS, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
Período de 45 (quarenta e cinco) dias de gozo de férias que deve nortear o pagamento do terço de férias. EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NATUREZA VENCIMENTAL. DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS REMUNERADAS E DO TERÇO DE FÉRIAS. EVENTUAL QUITAÇÃO DESTAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUE DEVE SER COMPROVADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO QUE ESTÁ APENAS RECONHECENDO O DIREITO DA AUTORA
.
SUCUMBÊNCIA DE PARTE ÍNFIMA DO PEDIDO PELA AUTORA. MUNICÍPIO REQUERIDO QUE DEVE RESPONDER POR TODO O ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO
INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO
DES
PROVIDO
E FORMULADO ADESIVAMENTE PELA AUTORA PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1)
Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
, o que, em tese, torna suficiente a mera afirmação por parte do solicitante, sendo dispensado o respaldo probatório. Ademais, as provas carreadas aos autos não tiveram o condão de afastar a referida presunção de miserabilidade jurídica, pois a renda auferida pela autora como servidora pública municipal não é significativa e o eventual rendimento de seu cônjuge, que sequer foi demonstrado, não pode ser utilizado para refutar este direito de caráter personalíssimo. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2)

N
ão houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012
(art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tática.

3)

Se as legislações municipais supervenientes não revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 e admitem o pagamento de outras gratificações previstas em leis extravagantes daquela municipalidade, não há incompatibilidade entre elas ou regulamentação de toda a matéria afeta à remuneração dos servidores do magistério municipal que possibilite o reconhecimento da revogação tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, principalmente quando a própria Câmara de Vereadores confirma que a lei permanece vigente, descortinando o direito de a autora receber a mencionada vantagem pecuniária enquanto esteve na regência de classe.

4)

D
eve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu o direito de a autora receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula, com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, férias remunerada e terço constitucional de férias, nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, dos arts. 49
e
62 da Lei Municipal nº 1.969/2013, do arts. 79 e 80 da Lei Municipal nº 1.840/2011 e art. 33, § 6º, da Lei Orgânica Municipal, especialmente porque o art. 3º da Lei Municipal nº 1.345/2007 dispõe expressamente que aquela gratificação será devida mesmo quando o servidor estiver afastado no gozo de férias, reforçando a sua natureza vencimental, observado sempre o prazo prescricional anterior à propositura da ação.

5)
Como
a
lei municipal é expressa
em relação
ao direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por parte dos membros do magistério municipal, que estejam no exercício de regência de classe
(art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013)
, a obrigação de pagar o adicional de férias a que se refere o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve alcançar não apenas o período de 30 (trinta) dias, e sim a totalidade das férias efetivamente gozadas, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias,
na medida em que inexiste qualquer tipo de restrição quanto ao período de férias a ser remunerado com o terço a mais que a remuneração habitual no ordenamento jurídico.

6)
S
e a servidora exerce suas funções com carga horária ampliada, autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, mediante retribuição pecuniária proporcional ao seu vencimento, esta extensão de carga horária de natureza vencimental também deve compor a base de cálculo para a incidência de férias remuneradas e terço constitucional de férias, já que estas vantagens pecuniárias são calculadas com base na remuneração do período de férias do servidor (art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013 e arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011).

7)

O atento exame das fichas financeiras da autora revelam que a partir
de fevereiro
do ano de 2017
o município requerido ampliou sua jornada de trabalho e, por isso, passou a lhe pagar a extensão de carga horária, o que persiste até atualmente, entretanto sempre efetuou o pagamento das férias remuneradas, em janeiro de cada ano, tendo por base exclusivamente o vencimento da requerente, desconsiderando, assim, aquela vantagem pecuniária, razão pela qual a sentença deve ser reformada parcialmente para reconhecer este direito à autora durante todo o período em que recebeu a benesse, limitada ao prazo prescricional quinquenal.

8)
A
sentença objurgada corretamente reconheceu a existência do direito da autora ao recebimento de determinadas vantagens pecuniárias pelo município requerido, mas relegou a definição do
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 491, § 1º, e 509 do CPC/2015, oportunidade em que a requerente demonstrará o valor que lhe entende ser devido, isto é, as diferenças remuneratórias que não teriam sido quitadas pela Administração Municipal, e o município requerido terá a chance de demonstrar eventuais pagamentos já realizados.

9)
H
avendo sucumbência de parte ínfima da pretensão autoral, deve ser preservada a sentença objurgada que condenou o ente municipal requerido ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, ficando a definição do percentual da verba honorária reservada para a fase de liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015, razão pela qual, inclusive, não há que falar no arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

10
)
Recurso interposto pelo município requerido desprovido e formulado adesivamente pela autora provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de apelação cível para negar provimento ao interposto pelo município requerido e dar provimento ao formulado adesivamente pela autora, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recursos de
apelação cível
interpostos pelo
Município de Piúma-ES
, requerido na
ação ordinária
, e,
adesivamente
, por
Josiane Machado Lovati Alpoim
, autora da demanda, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES (ID 8148354) que julgou parcialmente a pretensão autoral consistente no pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos financeiros e do terço de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias gozados e sobre a integralidade da remuneração da requerente, no que se inclui a extensão de carga horária, observada a prescrição declarada em relação ao período anterior à 17/12/2016.

Preliminarmente
, o município requerido requer a revogação da gratuidade da justiça deferida em favor da autora, uma vez que não ostentaria a condição de hipossuficiente econômica por auferir remuneração líquida superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como servidora municipal e seu marido possuir empresa individual, de forma que teria capacidade de efetuar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento digno.

Em que pese o inconformismo do ente municipal, razão nenhuma lhe assiste. Isto porque, tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
, o que, em tese, torna suficiente a mera afirmação por parte do solicitante, sendo dispensado o respaldo probatório.

Acontece que a referida presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (fl. 29) não foi afastada com os elementos probatórios constantes nos autos, ônus processual este que competia ao município requerido (arts. 99, § 2º, e 100,
caput
, do CPC/2015), na medida em que a autora comprovou ser servidora do município de Piúma-ES auferindo remuneração líquida aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que parte desta renda é fruto da vantagem pecuniária transitória da extensão de jornada, de forma que não se revela recomendável revogar a gratuidade da justiça somente com base nesta informação.

A respeito da alegação que o marido da autora possuiria empresa individual, além de se tratar de uma microempresa aberta no ano de 2020 com capital social de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que está com situação cadastral inapta no site da Receita Federal, circunstância que não teria o condão de caracterizar elevação da renda mensal a ponto de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da requerente, é certo que a gratuidade da justiça possui natureza personalíssima e, portanto, os pressupostos legais para a sua concessão devem ser preenchidos, em regra, pela própria parte, e não por terceiros, ainda que seja seu cônjuge.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de orientar com amparo, também, no caráter personalíssimo do benefício da gratuidade de justiça, que
a condição financeira do cônjuge não obsta, por si só e necessariamente, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, sendo necessário verificar se a própria parte que o requer preenche os pressupostos específicos para a sua concessão
(REsp 1.998.486/SP, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 18/8/2022).

Assim, apesar de a recorrente possuir a estabilidade do serviço público, é recomendável preservar a concessão da gratuidade da justiça com base na atual análise dos fatos, sendo temerária a sua revogação sem que o ente municipal apresente novas circunstâncias e argumentos que evidenciem que o pagamento destas verbas sucumbenciais não importará em prejuízo ao sustento da requerente e de sua família.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar suscitada pelo ente municipal e, por consectário lógico,
indefiro a impugnação à gratuidade da justiça
, dispensando a autora do pagamento do preparo recursal e preservando a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.

Superado tal ponto e ingressando na análise do mérito recursal constata-se que a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, inicialmente, em aferir se a gratificação de regência de classe, instituída pela Lei nº 1.345/2007 do município de Piúma-ES, foi revogada pela edição das Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que trataram do Estatuto e do Plano de Carreira e Remuneração do magistério daquela municipalidade, considerando que a autora exerce, desde 26/01/2016, o cargo efetivo de Professor PA-V ministrando aulas na rede municipal de ensino (fl. 68).

De acordo com o art. 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007,
“
O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental
,

perceberá gratificação de 20%
(vinte por cento) incidente
sobre o seu vencimento base,

a título de incentivo à docência,
enquanto no exercício de regência de classe
”
.

Portanto, em respeito ao princípio da legalidade
(art. 37,
caput
, da CF/88)
, o professor do município de Piúma-ES que exerce suas atividades em sala de aula na educação infantil e no ensino fundamental fará jus ao recebimento da gratificação de regência de classe de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento base, sendo incontroverso nos autos que a autora, desde sua admissão no serviço público municipal, sempre atuou nessa condição.

O município requerido alega, por sua vez, que não teria realizado o pagamento da gratificação de regência de classe à autora
em razão de a Lei Municipal nº 1.345/2007 ter sido revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais, ao instituírem o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do magistério de Piúma-ES, teriam incorporado a referida gratificação no novo padrão remuneratório dos professores municipais, gerando um aumento substancial em seus vencimentos.

Acontece que, consoante bem exposto na sentença objurgada, o atento exame das
legislações citadas pelo município requerido revela que
não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita
, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012
(art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tática.

De
fato, ambas as legislações municipais supervenientes mantiveram a possibilidade de os servidores do magistério de Piúma-ES perceberem acréscimos decorrentes de gratificações sobre seus vencimentos base.
Muito embora a Lei Municipal nº 1.969/2013 tenha disciplinado apenas a respeito da função gratificada de diretoria de escola, não excluiu, expressamente, a benesse prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, que, a título de incentivo a docência, impõe o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do professor pelo período que estiver no exercício de regência de classe.
Ao contrário,
tanto o art. 47,
caput
, da Lei Municipal nº 1.865/2012
1
quanto
o art. 49,
caput
, da Lei Municipal nº 1.969/2013
2
, estabelece a possibilidade de a remuneração do servidor ser acrescida de vantagens pecuniárias previstas lei, como é o caso da gratificação de regência de classe que foi instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, a qual
permanece em vigor no ordenamento jurídico de Piúma-ES, consoante informação prestada, em setembro de 2021, pela própria Câmara de Vereadores daquela municipalidade (fl. 39)
.

Se as legislações municipais supervenientes não revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 e admitem o pagamento de outras gratificações previstas em leis extravagantes daquela municipalidade, não há incompatibilidade entre elas ou regulamentação de toda a matéria afeta à remuneração dos servidores do magistério municipal que possibilite o reconhecimento da revogação tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB
3
, principalmente quando a própria Câmara de Vereadores confirma que a lei permanece vigente, descortinando o direito de a autora receber a mencionada vantagem pecuniária enquanto esteve na regência de classe.

Em que pese a
informante Alzimara Layber Marcarini,
que trabalhava no setor de recursos humanos do município de Piúma-ES, tenha

afirmado,
na audiência de instrução
realizada no processo nº 5001077-02.2022.8.08.0062 (prova emprestada)
, que a gratificação de regência de classe
teria sido
incorporada aos vencimentos dos professores com a edição das Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013,
que instituíram novo plano de cargos e remuneração dos servidores municipais,
inexistindo redução remuneratória
para aqueles professores que já percebiam a citada vantagem pecuniária
,
esta suposta vontade do legislador piumense não se confirmou nas referidas legislações, as quais não revogaram expressa e tacitamente a Lei Municipal nº 1.345/2007.

Se a pretensão do município de Piúma-ES fosse acabar com a gratificação de regência de classe por meio da sua incorporação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal, deveria ter revogado expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 ou informado tal circunstância por algum dispositivo legal que possibilitasse a exegese que houve sua revogação tática,
tal como ocorreu
quando
os municípios de Itapemirim-ES
4
e Anchieta-ES
5

implementaram seus novos Planos de Carreira do magistério
,
pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo atuar de maneira
contra legem
.

Ademais, se era esta realmente a intenção do município requerido – incorporação à nova remuneração dos professores – e ciente das controvérsias que a gratificação de regência de classe está causando, por que até o presente momento não revogou expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007?

Ainda que o servidor público não tenha direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico,
bastando que seja

observada a garantia da irredutibilidade vencimental,
o simples fato de o padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal ter sido elevado pelas Leis Municipais
nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013,
por si só, não permite concluir que isto decorreu da incorporação da gratificação de regência de classe instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, razão pela qual a autora faz jus ao recebimento desta vantagem pecuniária no período em que exerceu a docência em sala de aula.

Ao apreciar a situação de outros servidores do magistério de Piúma, esta Corte de Justiça chegou à mesma conclusão, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO. 1.
(...)
.
3. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
4.
(...).
(AC e RN nº 0001224-50.2021.8.08.0062, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 18/07/2024, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS.
1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3. Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (AC e RN nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 05/07/2024, TJES).

Portanto, deve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu o direito de a autora receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula,
com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, férias remunerada e terço constitucional de férias
, nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, dos arts. 49
e
62 da Lei Municipal nº 1.969/2013, do arts. 79 e 80 da Lei Municipal nº 1.840/2011 e art. 33, § 6º, da Lei Orgânica Municipal, especialmente porque o art. 3º da Lei Municipal nº 1.345/2007 dispõe expressamente que aquela gratificação será devida mesmo quando o servidor estiver afastado no gozo de férias, reforçando a sua natureza vencimental, observado sempre o prazo prescricional anterior à propositura da ação.

Prosseguindo no exame do mérito recursal, desde a edição do Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do município de Piúma-ES (Lei Municipal nº 1.969/2013),
os professores que estejam no exercício de regência de classe fazem jus ao direito de gozarem 45 (quarenta e cinco) dias de férias
, consoante disposto em seu art. 62, inciso I
6
.

Assim, a lei municipal é expressa quanto ao direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por parte dos membros do magistério municipal, que estejam no exercício de regência de classe, cuja concessão não é objeto de discussão. Dessa forma, a obrigação de pagar o adicional de férias a que se refere o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve alcançar não apenas o período de 30 (trinta) dias, e sim a totalidade das férias efetivamente gozadas, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias, na medida em que inexiste qualquer tipo de restrição quanto ao período de férias a ser remunerado com o terço a mais que a remuneração habitual no ordenamento jurídico.

Não há dúvida de que a orientação emanada da sentença objeto de reexame está em plena sintonia com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS – PRECEDENTE. Conforme decidido na Ação Originária nº 517-3/RS, havendo o direito a férias de sessenta dias,
a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias”
. (STF, Primeira Turma, ARE nº 858.997-AgR, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 28/04/2015, DJe 20/05/2015).

Com efeito, a visão do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em voga é de que o adicional de no mínimo 1/3 (um terço), ligado à remuneração das férias, não pode ser limitado a um dos períodos no caso de serem usufruídas pelo servidor, por exemplo, em 02 (dois) períodos de 30 (trinta) e de 15 (quinze) dias, e sim, sob o ângulo de sua duração total, de sorte que, novamente centrando na casuística que aflora dos autos, se a norma municipal outorga aos membros do magistério público de Piúma-ES um total de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, é sobre esse período que deve incidir o adicional de previsto no inc. XVII do art. 7º da Constituição Federal, conforme reconhecido na sentença objurgada, observado o prazo prescricional quinquenal anterior à propositura da demanda.

A despeito de o município requerido ter comprovado que passou a realizar o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) de férias também sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do que estatui o art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, a partir do ano de 2021, não há efetiva demonstração que tal pagamento tenha se dado considerando a percepção da gratificação de regência de classe e da extensão de carga horária, daí porque não há que falar em reforma da sentença neste ponto, devendo tal questão ser objeto de aferição por ocasião da liquidação de sentença.

Nesta fase de conhecimento da demanda originária está sendo reconhecido o direito de a autora receber suas férias remuneradas e o terço de férias considerando 45 (quarenta e cinco) dias de gozo, pois o município requerido efetuava o pagamento com base apenas em 30 (trinta) dias, ficando a aferição de eventual quitação desta verba para a fase de liquidação da sentença, especialmente diante da necessidade de observar se os parâmetros que estão sendo aqui definidos foram respeitados pela Administração Municipal.

Noutro giro, o município requerido alega que não seria devido o pagamento de férias remuneradas e 1/3 (um terço) de férias sobre a extensão da jornada de trabalho da autora, considerando que estava vantagem pecuniária não incide no mês de janeiro, que, em regra, é o período de férias escolares, o que, todavia, não influencia no pagamento dos benefícios oriundos das férias, pois a extensão da jornada de trabalho possui natureza vencimental.

De acordo com o previsto nos arts. 45, 46 e 47, da Lei Municipal nº 1.969/2013, é autorizada a extensão da carga horária dos profissionais da área do magistério em até 44 (quarenta e quatro) horas semanais, mediante contraprestação financeira proporcional das horas trabalhadas a mais sobre o vencimento percebido pelo servidor, vantagem pecuniária esta que não se confunde com a prestação de serviço em hora extraordinária, que diz respeito ao serviço realizado além da jornada de trabalho prevista em lei.

A extensão de jornada em questão constitui um acréscimo proporcional no vencimento do servidor em decorrência da ampliação da jornada de trabalho prevista habitualmente em relação ao cargo efetivo ocupado, a critério da Administração Municipal, sem nenhuma relação com a prestação de serviços em caráter extraordinário ou em condições especiais e transitórias, descortinando ser uma vantagem pecuniária eminentemente de caráter vencimental.

Dessa forma, se a servidora autora exerce suas funções com carga horária ampliada, autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, mediante retribuição pecuniária proporcional ao seu vencimento,
esta extensão de carga horária de natureza vencimental também deve compor a base de cálculo para a incidência de férias remuneradas e terço constitucional de férias
, já que estas vantagens pecuniárias são calculadas com base na remuneração do período de férias do servidor (art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013 e arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011).

A circunstância de no mês de janeiro, que é período habitual de férias do magistério, a servidora autora não receber a extensão de jornada de trabalho não interfere nesta conclusão, pois a base de cálculo do pagamento das férias remuneradas e do terço constitucional deve incidir sobre todas as parcelas vencimentais que compõem a remuneração da servidora durante o período aquisitivo, conforme preconiza a Constituição da República e a legislação municipal.

Assim, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional de 1/3 (um terço) deve se dar tendo por base a remuneração da servidora autora, no que se inclui tanto a gratificação de regência de classe (Lei Municipal nº 1.345/2007) quanto a extensão da carga horária (arts. 45, 46 e 47, da Lei Municipal nº 1.969/2013), o que deve abarcar todo o período trabalhado, observado o lapso prescricional quinquenal anterior à propositura da ação, razão pela qual
deve ser provido o apelo adesivo da demandante para reformar a sentença objurgada neste ponto,
a
qual limitou indevidamente o pagamento das diferenças remuneratórias envolvendo a extensão da jornada de trabalho ao ano de 2017
.

O atento exame das fichas financeiras da autora revelam que a partir de fevereiro do ano de 2017 o município requerido ampliou sua jornada de trabalho e, por isso, passou a lhe pagar a extensão de carga horária, o que persiste até atualmente, entretanto sempre efetuou o pagamento das férias remuneradas, em janeiro de cada ano, tendo por base exclusivamente o vencimento da requerente, desconsiderando, assim, aquela vantagem pecuniária, razão pela qual a sentença deve ser reformada parcialmente para reconhecer este direito à autora durante todo o período em que recebeu a benesse, limitada ao prazo prescricional quinquenal.

Por outro lado, muito embora a análise das fichas financeiras da requerente indiquem que aparentemente o pagamento do terço de férias considerou em sua base de cálculo a verba da extensão de jornada de trabalho, por se tratar de sentença ilíquida, na qual somente se está reconhecendo o direito da servidora demandante ao recebimento de vantagens pecuniárias que, ao menos, em determinado momento não foram contempladas pelo município requerido, a alegação deste no sentido que já teria efetuado o pagamento das férias e de seu adicional de 1/3 (um terço) considerando a extensão de carga horária é questão a ser aferida durante a fase de liquidação de sentença, principalmente porque deve ser analisado se todos os parâmetros reconhecidos nesta demanda foram observados pela Administração Municipal, especialmente os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas, ocasião em que a parte autora também estará ciente dos ônus de possível reconhecimento de excesso de execução fruto de eventual cobrança de créditos já quitados pela municipalidade.

Em outras palavras, a sentença objurgada corretamente reconheceu a existência do direito da autora ao recebimento de determinadas vantagens pecuniárias pelo município requerido, mas relegou a definição do
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 491, § 1º, e 509 do CPC/2015, oportunidade em que a requerente demonstrará o valor que lhe entende ser devido, isto é, as diferenças remuneratórias que não teriam sido quitadas pela Administração Municipal, e o município requerido terá a chance de demonstrar eventuais pagamentos já realizados.

Antes de concluir, não há como acolher a pretensão recursal do município requerido no sentido que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos com base numa aventada sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), na medida em que a declaração da prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior há 05 (cinco) anos da propositura da demanda, além de caracterizar parcela ínfima da pretensão autoral, considerando que abarcou período pretérito à 17/12/2016 enquanto a autora foi admitida no serviço público municipal em 26/01/2016, não se trata propriamente de uma improcedência nesta fase de conhecimento da demanda, pois na petição inicial não houve postulação expressa relacionada ao lapso temporal que pretendia ser abrangido pela condenação, questão esta a ser aferida na fase de liquidação da sentença.

Destarte, havendo sucumbência de parte ínfima da pretensão autoral, deve ser preservada a sentença objurgada que condenou o ente municipal requerido ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, ficando a definição do percentual da verba honorária reservada para a fase de liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015, razão pela qual, inclusive, não há que falar no arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação cível para
negar provimento ao interposto pelo município requerido
e
dar provimento ao formulado adesivamente pela autora
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada exclusivamente para reconhecer o direito da requerente em receber o pagamento das férias remuneradas e do terço de férias tendo por base a sua remuneração referente a cada período aquisitivo, no que se inclui tanto a gratificação de regência de classe (Lei Municipal nº 1.345/2007) quanto a extensão da carga horária (arts. 45, 46 e 47, da Lei Municipal nº 1.969/2013), o que deve abarcar todo o período trabalhado no serviço público municipal, observado o lapso prescricional quinquenal anterior à propositura da ação, sendo relegada para a fase de liquidação de sentença a aferição de eventual quitação destas verbas pecuniárias pela Administração Municipal.
Prejudicada a remessa necessária
por ter sido toda a matéria analisada nos apelos.

É como voto.

1
Art. 47. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

2
Art. 49. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitando o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

3
Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1
o
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

4
Art. 12, § 4º, da Lei Complementar nº 185/2014, do município de Itapemirim – Os servidores optantes pela carreira não farão jus ao recebimento de qualquer gratificação existente antes da publicação da presente lei, salvo as vantagens permanentes previstas em Estatuto dos Servidores do Município de Itapemirim.

5
Art. 14,
caput
e § 2º, da Lei nº 776/2012, do município de Anchieta-ES – Fica criada a Gratificação de Exercício do Magistério, devida ao servidor que estiver em regência de classe, no percentual de 15% (quinze por cento) do seu vencimento básico. (...). Toda e qualquer gratificação de docência, prevista em leis anteriores, encontra-se incorporada ao vencimento constante da Tabela de Vencimentos Básicos de que trata o Anexo I desta Lei.

6
Art. 62. Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:
I - 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;
II - 30 (trinta) dias para os demais integrantes do Quadro do Magistério.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO NA ÍNTEGRA O VOTO DA E. RELATORA.